Tribunal: TJDFT
Processo: 0736094-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736094-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RACHEL CAMPOS DE OLIVEIRA POVOA AGRAVADO: FELIPE MARTINS SOSTOA, MAURICIO NOBREGA DO NASCIMENTO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RACHEL CAMPOS DE OLIVEIRA POVOA para reformar a decisão proferida na ação de rescisão contratual que move em desfavor dos agravados FELIPE MARTINS SOSTOA e MAURICIO NOBREGA DO NASCIMENTO JUNIOR, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para reintegrar a agravante na posse do veículo I- JAC E-J7, RENAVAM: 01382298274, CHASSI LJ1EFATR8P4001898, PLACA: SH7J98. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que não há necessidade de dilação provatória para a concessão da tutela, em razão da suficiência da prova acostada ao caderno processual originário. Aduz que a reintegração de posse do veículo é faculdade prevista no instrumento contratual entabulado entre as partes, estando o devedor ciente de que o inadimplemento das parcelas é causa suficiente para que a parte possa reaver o veículo. Pugna, ao fim, pela concessão da antecipação da tutela recursal, e no mérito, a sua confirmação e a reforma da decisão agravada. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Extrai-se dos autos de origem que as partes entabularam contrato de compra e venda de ágio de veículo, onde ficou estipulado o pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo ágio do veículo. Ademais, o valor do veículo foi pactuado em R$171.549,58, a ser pago em 42 parcelas de R$3.989,06 pelo primeiro agravado, atuando o segundo agravado como garantidor da avença (ID 246721254 dos autos de referência). Ocorre que, segundo relatado pela agravante, a parte agravada inadimpliu as parcelas relativas aos meses de julho e agosto de 2025, vencidas respectivamente nos dias 06/07/2025 e 06/08/2025, o que motivou a agravante a buscar a reintegração da posse do veículo em questão. Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque as questões fáticas estão a recomendar a instrução probatória, a fim de averiguar a efetiva inadimplência em que teria incidido a parte agravada, consoante sustentado pela agravante, recomendando-se o caso a instauração de amplo contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator